Tribunal: TJES
Processo: 0009024-47.2005.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009024-47.2005.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: TELCOM TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
COBRANÇA DE VALORES – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A PARTE DOS DÉBITOS COBRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preceitua o
art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932,
que
“
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”
.

2. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32.

3. Restando evidenciado nos autos que parte dos débitos cobrados em ação monitória encontram-se prescritos, impõe-se o decotamento dos respectivos valores do montante da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Annibal de R. Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, em síntese, julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito título executivo a prova escrita apresentada na ação monitória.

O apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que não existe prova escrita suficiente para demonstrar o crédito alegado pela parte contrária..

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009024-47.2005.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: TELCOM TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria debatida nos autos.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença que condenou o Apelante ao pagamento dos valores discriminados na petição inicial da presente ação monitória, que totalizam o montante de R$ 55.414,37 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, acompanhou o voto condutor.

Com efeito, após examinar os autos, peço
vênia
para divergir, parcialmente, da conclusão a que chegaram os eminentes pares que me antecederam, apenas para reconhecer a prescrição de parte dos débitos objeto de cobrança.

Depreende-se dos autos que cuida-se de ação monitória ajuizada pela Apelada em face do Município de Cariacica, ora Apelante, por meio da qual a primeira pretende a condenação do último ao pagamento dos valores representados pelas notas fiscais juntadas aos autos, referentes ao contrato celebrado entre as partes para locação de equipamentos de rádio comunicação.

A presente ação foi ajuizada em 26.08.2005 e, conforme se observa da planilha discriminada na própria petição inicial e às fls. 39/40, dentre os débitos cobrados pela Apelada, encontram-se valores que ultrapassam o prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de débitos em face da Fazenda Pública, na forma prevista no art. 1º, do Decreto Federal nº. 20.910/1932.

Deste modo, tais valores devem ser decotados da condenação imposta, por encontrarem-se prescritos, de modo que impõe-se a reforma parcial da sentença.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e à eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar, parcialmente, a sentença hostilizada a fim de reconhecer a prescrição, relativamente aos débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos da data de ajuizamento da presente ação monitória (26.08.2005).

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao pagamento recíproco da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em relação à Apelada e sobre o proveito econômico, em relação ao Apelante.

É como me manifesto.

O julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/03/2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão do dia 12/3/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009024-47.2005.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
TELCOM TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, de início, calha salientar que, muito embora não tenha a parte apelante devolvido em seu recurso a questão inerente à prescrição de parte do crédito objeto da cobrança, entendo que se trata de questão de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, a exemplo do que já decidiu esta Eg. Primeira Câmara Cível, como se vê do excerto que cito:

[...] 1. Na hipótese dos autos verifico que as matérias ventiladas na apelação, a saber: a nulidade de citação do espólio, a ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda e a ocorrência de prescrição, são matérias de ordem pública e, inclusive, podem ser apreciadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não configurando assim supressão de instância e/ou inovação recursal. [...] (Apelação Cível nº 0012675-19.2007.8.08.0012, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, J. 1/2/2023).

Dito isso, após ouvir com atenção os votos dos Em. Desembargadores que me antecederam, entendo por bem em acompanhar o entendimento divergente capitaneado pelo Em. Relator, Des. Annibal de Rezende Lima, no sentido de reconhecer a existência do implemento da prescrição no que tange aos importes compreendidos após o decurso de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Na hipótese, a cobrança objeto da ação monitória se refere à locação de 35 (trinta e cinco) aparelhos de rádio comunicação pela recorrida ao município e referentes ao período de agosto de 2000 a agosto de 2001.

Dessa forma, como a ação foi proposta na data de
26 de agosto de 2005
, as quantias referentes aos períodos de
abril de 2000
(Fatura n º 023951),
maio de 2000
(Fatura nº 025075),
junho de 2000
(Fatura nº 030336) e
julho de 2000
(Fatura nº 031321) se encontram prescritas, eis que aplicável ao caso o disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] em ação monitória movida contra a Fazenda Pública, sob o fundamento de que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento, em 12/12/2012, do REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida. [...] (AgRg no AREsp n. 560.825/BA, Relª. Minª.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, J. 21/5/2015, DJe. 2/6/2015).

Por tais fundamentos, pedindo vênia aos Em. Desembargadores que entendem em sentido contrário, acompanho o voto do Em. Des. Annibal de Rezende Lima para, de ofício, reconhecer a incidência da prescrição inerente aos períodos apontados na fundamentação supra.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009024-47.2005.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: TELCOM TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, ALESSANDRA VARGAS ANDRE - ES11476-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, em síntese, julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito título executivo a prova escrita apresentada na ação monitória.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
1

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
2

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
3

Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em
desf
avor do apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços
e fornecimento de aparelhos de telecomunicação
.

Isso porque, consta dos autos o aludido contrato firmado entre as partes, além das faturas e notas fiscais inerentes aos equipamentos e serviços de radiocomunicação, documentos que se mostram suficientes ao fim pretendido com a presente ação monitória.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

3
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009024-47.2005.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADA: TELCOM TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

VOGAL: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇ
Ã
O
CÍVE
L
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito título executivo a prova escrita apresentada na ação monitória por
TELCOM TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior conheceu e negou provimento ao recurso.

Seguindo, a eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
acompanhou o voto condutor.

Após pedido de vista, o eminente
Des
embargador
Annibal de Rezende Lima
inaugurou parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição de parte dos débitos objeto de cobrança.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente. Isso porque, como bem salientado pelo nobre colega, dentre os débitos cobrados pela empresa apelada constam valores “que ultrapassam o prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de débitos em face da Fazenda Pública, na forma prevista no art. 1º, do Decreto Federal nº. 20.910/1932”.

Dessa forma, acompanho o voto divergente para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando, parcialmente, a r. sentença a fim de reconhecer a prescrição, atinente aos débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos da data de ajuizamento da presente ação monitória (26.08.2005), com a consequente redistribuição do ônus de sucumbência.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador